Tribunal: STF
Processo: Rcl 93540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AÇÃO TRABALHISTA SOBRESTADA NA ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  Thiago José Rodrigues dos Santos, em 16.4.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Blumenau/SC, pela qual determinado o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0001127-35.2025.5.12.0002, por equivocada aplicação do Tema 1.389 da repercussão geral:
“Conforme a inicial, após a contratação, foi determinado ao autor que ‘abrisse uma empresa para 'formalizar' a situação'’, o que de fato foi feito pelo reclamante conforme o cadastro nacional da pessoa jurídica juntado no #id:b42e7af e as notas fiscais emitidas pelo reclamante em nome das reclamadas (fls. 274-280). O Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em decisão no ARE 1532603 RG/PR, com repercussão geral no recurso extraordinário com agravo, determinou a suspensão nacional dos processos trabalhistas versando sobre a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade – ‘Pejotização’: (...)
Este caso correlaciona-se diretamente ao Tema 1389 de Repercussão Geral, que tem o seguinte Título e Descrição, respectivamente: (...)
Portanto, sempre que o litígio em processos trabalhistas na fase de conhecimento ainda não julgados/sentenciados, versar sobre discussão de:  (a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; (b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e  (c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil/vínculo de emprego, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
Já no presente caso, discute-se fraude na contratação na modalidade pessoa jurídica, devendo o feito ser sobrestado no estado em que se encontra até o julgamento do ARE 1532603 RG/PR” (e-doc. 8).

2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “não se atentou a um detalhe fundamental dos autos: a inexistência de qualquer prova que comprove a formalização e/ou qualquer suposto contrato de natureza civil (prestação de serviços)” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “desde o início da contratualidade, até por mais de quatro meses, não havia a existência de qualquer pessoa jurídica constituída pelo reclamante da ação trabalhista” (fl. 3, e-doc. 1).

Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e de medida liminar, “para que seja determinado imediatamente o processamento normal do feito (processo nº 0001127-35.2025.5.12.0002) com a invalidação da suspensão imposta pela juíza a quo” (fl. 9, e-doc. 1).

Pede “seja assegurada a tramitação normal do feito trabalhista, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, que determinou a suspensão do processo” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos eletrônicos, DECIDO. 

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 

Na espécie em exame, o reclamante não dispõe de interesse jurídico que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 

6. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

7. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância da ação trabalhista determinou o sobrestamento do feito porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

Essa determinação de sobrestamento foi proferida ainda na fase instrutória, depois da apresentação da contestação, que permanece inconclusa. Assim, não há elementos que permitam constatar, na presente reclamação, que a matéria tratada no processo da origem seja distinta daquela delimitada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.

8. A ausência de interesse de agir do reclamante decorre da inexistência de utilidade prática, neste momento processual, da cassação da decisão reclamada, por ser passível de modificação pelo Tribunal de origem, segundo a sistemática da repercussão geral, a depender da decisão que vier a ser proferida por este Supremo Tribunal no caso paradigma do Tema 1.389.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral poderá impactar diretamente as decisões proferidas pelos tribunais de origem em casos semelhantes, evidenciando a desnecessidade de atuação imediata do reclamante, pois a modificação ou manutenção do ato reclamado decorrerá da tese firmada naquele precedente. 

O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente situações análogas para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes para as quais ainda não haja desate. 

Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade de decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.

Logo, é de se reconhecer a ausência de interesse jurídico legítimo no ajuizamento desta reclamação, pois eventual julgamento por sua procedência conduziria à cassação do ato reclamado, com consequente suspensão do processo na origem para aguardar-se a decisão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, o que não propiciaria proveito algum ao reclamante.

9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

10. Pelo exposto, considerada a carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora